Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER ECONOMICAMENTE AFERÍVEL ACRESCIDA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas como omitidas foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual reformou a sentença, condenando a embargante a indenizar a autora pelos danos morais por ela sofridos.
2. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
3. Nos casos em que a decisão judicial reconhece o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre a base de cálculo correspondente às condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer economicamente aferível. Precedente do STJ.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.